Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR QUE OS CONTRATOS BANCÁRIOS FORAM FIRMADOS COM A AUTORA, ORA APELADA. FALHA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO JUSTO. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MONTANTE FIXADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, E ART. 86 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Questionada fidedignidade dos contratos bancários de cartão de crédito e de renegociação de débito, cabe ao banco demonstrar sua autenticidade, nos termos do art. 429, inciso II do Código de Processo Civil.
2. Uma vez não demonstrada existência da relação jurídica entre o banco e a parte, a inclusão desta em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e obriga o responsável à reparação do dano, independente da prova do abalo por aquela experimentado.
3. Compete ao julgador estabelecer o valor da reparação, atento às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, além dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, o grau da ofensa moral, e, ainda, o cuidado para que a reparação se transforme em fonte de enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, que não passe desapercebida pelo ofensor, de modo a evitar a repetição de fatos análogos. Afigura-se justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença.
4. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, no caso, a inclusão indevida da parte em cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ).
5. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.